Tribunal: TCU
Processo: 000.200/2025-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
Denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em três processos licitatórios, objetivando a aquisição de: dois aparelhos de anestesia com monitor multiparâmetros; 94 ventiladores pulmonares com alto fluxo adulto/pediátrico/neonatal; e nove aparelhos de anestesia e um foco cirúrgico de teto.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia sobre supostas irregularidades ocorridas nos processos licitatórios sob os Editais 1303, 2279 e 2311/2024, no âmbito do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGES/DF), objetivando a aquisição de dois aparelhos de anestesia com monitor multiparâmetros (Edital 1303/2024), de 94 ventiladores pulmonares com alto fluxo adulto/pediátrico/neonatal (Edital 2279/2024), de nove aparelhos de anestesia e um foco cirúrgico de teto (Edital 2311/2024), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente denúncia, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. determinar ao Instituto de Gestão Estratégica do Distrito Federal (IGES/DF), com fundamento no art. 4o, inciso I da Resolução TCU 315/2020, que adote providências quanto aos itens a seguir e informe ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, os encaminhamentos realizados: 9.2.1. anular os atos de inabilitação/desclassificação das licitantes JPL Importação Exportação e Comércio de Equipamentos Médicos Hospitalares Eireli e Respiratory Care Hospitalar Ltda., por terem descumprido o item 9.1.3.5 do Edital 2279/2024, relativamente à exigência de prestação de assistência técnica no Estado de Goiás ou no Distrito Federal, contrariando o art. 2o do Regulamento Próprio de Compras e Contratações do IGES/DF e a jurisprudência do TCU; 9.2.2. retornar o certame à fase de análise de propostas, com vistas a assegurar a observância aos princípios da legalidade, da isonomia e da seleção da proposta mais vantajosa à Administração, adotando celeremente as medidas necessárias, junto à concedente dos recursos, a suas unidades internas, aos licitantes e ao arrematante, visando efetivar a contratação; 9.3. dar ciência ao IGES/DF, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas nos Editais 1303/2024, 2279/2024 e 2311/2024, em suas versões iniciais e/ou definitivas, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.3.1. exigência restritiva aos licitantes, no item 9.1.3.5 do Edital 1303/2024, de prestação de assistência técnica no Estado de Goiás ou no Distrito Federal, contrariando o art. 2o do Regulamento Próprio de Compras e Contratações do IGES/DF e a jurisprudência do TCU; 9.3.2. exigência restritiva aos licitantes, no item 3.1 do Edital 2279/2024, de prazo de 60 dias para entrega do objeto (94 ventiladores pulmonares com alto fluxo adulto/pediátrico/neonatal), sendo este de maior volume e maior valor do que os licitados pelos Editais 1303 e 2311/2024, que contaram com prazo de entrega de 90 dias, contrariando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a jurisprudência deste Tribunal; 9.3.3. deficiente fundamentação prévia da quantidade e da distribuição dos equipamentos licitados pelo Edital 2279/2024, contrariando os princípios do planejamento, da eficiência e da transparência e o disposto nos arts. 5o, XI, e 9o do Regulamento Próprio de Compras e Contratações do IGES/DF; e 9.3.4. ausência de resposta tempestiva a questionamentos efetuados por não-licitante sobre os certames em referência, especialmente no Edital 2279/2024, contrariando os princípios da transparência, da isonomia e do contraditório e o art. 54 do Regulamento Próprio de Compras e Contratações do IGES/DF; 9.4. informar esta deliberação ao IGES/DF e ao denunciante; 9.5. levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; e 9.6. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, V, do Regimento Interno/TCU, sem prejuízo de que a AudContratações monitore a determinação no item 9.2 e subitens.